Tribunal: TJMT
Processo: 1023284-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023284-32.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO - CPF: 174.757.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO PICININ SAFE - CPF: 694.872.191-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. ACOMPANHARAM O 2º Vogal (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 3ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 4º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 5º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 6º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 7ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), E A 8ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES). 1º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) SE DECLAROU SUSPEITO.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA INTERNA. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA GARANTIA. PREÇO VIL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, para definição do órgão competente para processar e julgar Ação Anulatória de Venda ajuizada contra instituição financeira e terceiro adquirente, na qual se pretende a declaração de nulidade da alienação extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária, sob alegação de venda por preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação anulatória de alienação extrajudicial de imóvel realizada no âmbito da execução de garantia fiduciária decorrente de contrato de financiamento bancário insere-se na competência da Vara Especializada em Direito Bancário ou das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência é definida pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, e não pela probabilidade de procedência da demanda ou pelos efeitos da coisa julgada formada em processo anterior.

4.

A alienação extrajudicial impugnada constitui etapa do procedimento de execução da garantia fiduciária previsto na Lei nº 9.514/1997 e decorre diretamente da operação de financiamento celebrada com instituição financeira.

5.

O exame do mérito exige a apreciação da regularidade do procedimento de excussão da garantia fiduciária, da alienação extrajudicial e dos efeitos decorrentes da operação bancária originária, evidenciando a natureza bancária da controvérsia.

6.

O trânsito em julgado de decisão que reconheceu a regularidade da consolidação da propriedade não altera a natureza jurídica da demanda nem os critérios legais de fixação da competência, constituindo eventual matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente.

7.

A demanda enquadra-se na competência da Vara Especializada em Direito Bancário, nos termos do art. 1º, inciso I, do Provimento nº 004/2008/CM, em conformidade com precedente desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência jurisdicional é fixada pela causa de pedir e pelos pedidos deduzidos na petição inicial.

2.

A ação anulatória de alienação extrajudicial realizada na execução de garantia fiduciária integra a relação jurídica oriunda da operação de financiamento bancário e insere-se na competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

3.

A existência de coisa julgada sobre a consolidação da propriedade não modifica a natureza da demanda nem interfere na definição da competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 178. Lei nº 9.514/1997. Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, inciso I, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência, N.U. 1001802-28.2026.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 2ª Turma, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.03.2026, publ. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Ofício nº 42/2026 – GAB 10ª Vara Cível / Id. nº 370905881), em face do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, após este último declinar da competência para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Capital (Num. 234300736).

Na origem, Ana Aneth Pedroso de Castro ajuizou Ação Anulatória de Venda em face do Banco Pan S.A. e de Edson de Oliveira Silva, objetivando a declaração de nulidade da alienação de imóvel dado em garantia fiduciária, sob a alegação de que o bem foi vendido por valor inferior ao de mercado, configurando preço vil.

A decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender que a controvérsia possui natureza eminentemente civil, não se enquadrando nas hipóteses de competência da unidade especializada previstas no Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura, conforme Num. 234300736.

Na suscitação do conflito (Id. nº 370905881), o Juízo da 10ª Vara Cível sustenta a competência da Vara Especializada em Direito Bancário para causas decorrentes de operações de instituições financeiras com alienação fiduciária.

Aponta a indissociabilidade entre a ação anulatória e o contrato bancário que lhe deu origem, além da incidência do Provimento nº 004/2008/CM como critério definidor da competência especializada

Ao final, o Juízo suscitante requer o reconhecimento da competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário para processar e julgar o processo nº 1015434-95.2026.8.11.0041, com a designação provisória de um dos juízos para resolver questões urgentes.

O Juízo suscitado, em suas informações (Ofício nº 18/2026/Gab. – Malote Digital nº 811202611716738 / Id. nº 372256877), ratificou a decisão de declínio, sustentando que a lide não versa sobre cláusulas contratuais bancárias, encargos financeiros ou operações sujeitas à fiscalização do Banco Central, mas sim sobre a validade de ato de alienação extrajudicial sob o prisma do preço vil, matéria de natureza eminentemente civil, nos termos do art. 1º, inciso I, e § 2º do Provimento nº 004/2008/CM.

O Juízo suscitante, por sua vez, ratificou a suscitação do conflito por seus próprios fundamentos, conforme Ofício nº 47/2026 – GAB 10ª Vara Cível, de 11 de junho de 2026.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ nº 015177-001/2026), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por entender que a causa versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais disponíveis de partes capazes, não se configurando nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC que autorizam a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica, abstendo-se de adentrar no mérito do conflito e determinando a devolução dos autos para prosseguimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Turma:

De proêmio, consigno que o presente conflito comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero tratar-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação Anulatória de Venda nº 1015434-95.2026.8.11.0041, a qual declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender que a matéria possui natureza eminentemente civil, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Capital.

O Juízo suscitante defende que a competência pertence à unidade especializada, por entender que a pretensão anulatória deduzida na ação originária decorre diretamente de operação de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, celebrada com instituição financeira sujeita à fiscalização do Banco Central, de modo que o exame da causa exigirá necessariamente a análise do contrato bancário e do procedimento expropriatório nele fundado.

O Juízo suscitado, em sentido contrário, sustenta que a controvérsia se restringe à verificação do valor pelo qual o imóvel foi alienado, sem qualquer discussão de cunho tipicamente bancário, uma vez que a regularidade da consolidação da propriedade já foi definitivamente reconhecida em ação anterior, remanescendo apenas questão de natureza eminentemente civil, excluída expressamente da competência especializada pelo § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM.

Delineadas as posições dos juízos em conflito, passo à análise da questão suscitada.

Definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória de Venda nº 1015434-95.2026.8.11.0041

Conforme relatado, o Juízo da 10ª Vara Cível suscitou o presente conflito negativo de competência ao fundamento de que a demanda originária decorre de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, circunstância que atrairia a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, nos termos do art. 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM.

O Juízo suscitado, por sua vez, entendeu que a regularidade da consolidação da propriedade já foi definitivamente reconhecida nos autos do processo n. 1009191-77.2022.8.11.0041, remanescendo apenas discussão acerca da alegada venda do imóvel por preço vil, matéria que reputou de natureza eminentemente civil.

Entretanto, assiste razão ao Juízo suscitante.

A competência deve ser definida a partir da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na petição inicial, e não em razão da probabilidade de acolhimento da pretensão ou da extensão da coisa julgada formada em processo anterior.

Na hipótese, a autora narra que celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, posteriormente incorporado pelo Banco Pan S.A., que, diante do inadimplemento contratual, houve a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e, posteriormente, a alienação extrajudicial do imóvel a terceiro por valor que reputa vil, pleiteando a anulação desse ato e a manutenção da posse do bem.

Verifica-se, assim, que a controvérsia decorre diretamente da operação bancária que deu origem à garantia fiduciária.

A alienação cuja nulidade se pretende não constitui negócio jurídico autônomo celebrado livremente pelo Banco Pan S.A., mas representa etapa integrante do procedimento de execução extrajudicial da garantia disciplinado pela Lei n. 9.514/1997.

Com efeito, sem o contrato de financiamento não haveria consolidação da propriedade, sem a consolidação não haveria realização do procedimento expropriatório e sem este não existiria a alienação cuja validade ora se questiona.

A discussão, portanto, permanece inserida no contexto da execução da garantia fiduciária decorrente da operação financeira.

Nesse cenário, o exame do mérito da demanda exigirá necessariamente a apreciação de questões inerentes ao procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, tais como a regularidade da alienação extrajudicial, as circunstâncias em que ocorreu a venda do imóvel, a observância das regras legais que disciplinam a excussão da garantia fiduciária e os reflexos decorrentes da operação bancária originária.

Não se trata, pois, de simples controvérsia acerca de compra e venda de natureza eminentemente civil, mas de demanda que decorre diretamente da execução de contrato celebrado com instituição financeira, enquadrando-se na competência prevista no art. 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM.

Também não altera essa conclusão o fato de ter transitado em julgado a sentença proferida na ação anteriormente ajuizada pela autora, na qual foi reconhecida a regularidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Isso porque a coisa julgada produz efeitos sobre o mérito da controvérsia anteriormente decidida, impedindo sua rediscussão, mas não possui o condão de modificar a natureza jurídica da demanda superveniente nem os critérios legais de fixação da competência.

Eventual impossibilidade de rediscutir a consolidação da propriedade constitui matéria a ser apreciada no julgamento da ação anulatória, não interferindo na definição do órgão jurisdicional competente para processá-la.

Desse modo, considerando que a pretensão deduzida decorre diretamente da execução extrajudicial de garantia fiduciária constituída em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, mostra-se aplicável a competência especializada prevista no Provimento n. 004/2008/CM, em consonância, inclusive, com o entendimento já firmado por esta Corte nos conflitos de competência envolvendo ações anulatórias de leilão ou de alienação extrajudicial fundada em contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. OPERAÇÃO REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Cuiabá em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos de ação de exigir contas, fundada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, visando à prestação de contas quanto à aplicação do valor obtido com a venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária e eventual apuração de saldo remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ação de exigir contas decorrente de contrato de alienação fiduciária e de venda extrajudicial do bem é de competência da Vara Especializada em Direito Bancário ou da Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá. III. RAZÕES DE DECIDIR O Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, I, atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário a competência para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual ocupado. A ação de exigir contas, fundada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o preço da venda do bem na quitação do crédito e entregar ao devedor eventual saldo, com a devida prestação de contas. A ação de prestação de contas possui rito bifásico e finalidade condenatória e constitutiva, distinta da mera exibição de documentos, pois, além de reconhecer o dever de prestar contas, apura saldo e constitui título executivo judicial (art. 551, § 2º, CPC). A pretensão está intrinsecamente vinculada ao contrato de alienação fiduciária e à operação financeira realizada por instituição submetida à fiscalização do Banco Central, inserindo-se no âmbito material das causas de natureza bancária. Aplica-se a regra de que o acessório segue o principal, de modo que, sendo a ação de busca e apreensão de natureza bancária, a ação de prestação de contas dela decorrente também se submete à competência especializada. Precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1009537-20.2023.8.11.0000) consolida o entendimento de que a ação de prestação de contas vinculada a contrato de alienação fiduciária e decorrente de busca e apreensão possui natureza tipicamente bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar ação de exigir contas fundada no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 quando vinculada a contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central. A ação de prestação de contas decorrente de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária possui natureza bancária, aplicando-se a regra de que o acessório segue o principal. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, art. 551, § 2º; Provimento nº 004/2008/CM do TJMT, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009537-20.2023.8.11.0000. (N.U 1001802-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Assim, o conflito negativo merece ser
julgado procedente
.

Conclusão

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência
, para declarar competente o
Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Anulatória de Venda n. 1015434-95.2026.8.11.0041.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026